Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, I, do DL 3.688/41, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas razões recursais, em síntese, o apelante aduz a insuficiência probatória para subsidiar um decreto condenatório, postulando, assim, por sua absolvição, em atenção, outrossim, ao princípio do “in dubio pro reo”.
4. Contrarrazões oferecidas no ID 57362647.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 57973751).
6. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 1.443/2022-2 – 29a DP (ID 57361090), pelos arquivos de mídia de ID 57361091, 57361092, 57361093 e 57361096, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, no dia 1o/05/2022, promoveu gritaria e algazarra, inclusive com xingamentos direcionados aos moradores do condomínio em que reside, perturbando os respectivos sossegos, sobretudo considerando o horário do episódio, madrugada, período de repouso, o que foi atestado, reiterando-se, pelos depoimentos coesos das testemunhas e por vídeos. Dessa maneira, o fato descrito é típico e se amolda à contravenção penal do art. 42, I, da Lei de contravenções penais (DL 3.688/41).
8. Deveras, a tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando-se o convívio social harmonioso. Logo, não há de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas para a condenação penal no particular, restando por incólumes os termos da sentença.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.